Tribunal: TJDFT
Processo: 0721918-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721918-18.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LEONARDO MOREIRA PRUDENTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADO EM CONTA-CORRENTE. PENHORA. CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO INC. X DO ART. 833 DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO EM DETRIMENTO DO INTERESSE PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 833, inc. IV do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. 2. Não se mostra possível adotar interpretação extensiva da impenhorabilidade do inc. X do art. 833 do CPC, para salvaguardar de penhora quantia inferior a 40 salários-mínimos depositada em conta-corrente, quando se tratar de cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa, que visa o ressarcimento aos cofres públicos de prejuízos que lhes foram causados por agentes públicos ou terceiros. Nessa situação, a preservação do interesse público em detrimento de interesse particular é medida imperativa. 3. Se o art. 14, § 3o, da Lei n. 4.717/1965, com vista a tutelar o interesse público prevê até mesmo a mitigação da impenhorabilidade salarial, para possibilitar o ressarcimento ao erário dos prejuízos que lhe foram causados por agentes públicos, com muito mais razão, é de se admitir a penhora de valores depositados em conta-corrente, notadamente, quando esses ativos financeiros não são oriundos de verbas impenhoráveis. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando que, no caso, não há que se falar em exceção à regra de impenhorabilidade de valores de natureza salarial depositados em conta bancária. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, quanto à apontada violação ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, e quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior. Confira-se, a propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas para concluir que não foi comprovado que a penhora não seria capaz de afetar a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1919911/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 25/6/2021). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 1.897.103/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/9/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012